Tribunal: TJSP
Processo: 2190082-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762290
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2190082-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante
MATHEUS FERNANDO DA SILVA DOS SANTOS e Paciente THIAGO DE
ALENCAR GODOY.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam a ordem de habeas corpus para cassar a r. decisão objurgada (fls.
39/40) e determinar a elaboração de novo cálculo de penas que adote o lapso
temporal de 40% (quarenta por cento) das reprimendas do paciente para fins
de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução
Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
2
Habeas Corpus no 2190082-56.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 35.445
Habeas Corpus
Execução Penal - Insurgência contra o
indeferimento do pedido de retificação do cálculo de
penas Pretensão voltada à aplicação de lapso temporal
de 2/5 (ou 40%) do total das penas para fins de
progressão, nos termos do inciso V, do artigo 112 da Lei
de Execução Penal
Alegação de não reincidência em
crime hediondo
Admissibilidade
Condenado não
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado -
Aplicação da novatio legis in mellius
Interpretação in
bonam partem do inciso V, do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei no
13.964/2019 - Inteligência dos artigos 5o, inciso XL, da
Constituição Federal, 2o do Código Penal e 66, inciso I, da
Lei de Execução Penal - Necessidade de elaboração de
novo cálculo de penas. Writ concedido.
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo
Advogado Matheus Fernando da Silva dos Santos, com pedido de liminar,
em prol de Thiago de Alencar Godoy, contra ato da MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão
Preto, sob a alegação de constrangimento ilegal, mercê do indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
3
do pedido de retificação do cálculo de penas, embora seja o caso de
aplicação da Lei no 13.964/2019 que é mais benéfica ao paciente, uma
vez que ele não é reincidente em crime hediondo.
Por isso, requer a concessão da ordem para
aplicar a lei penal mais benéfica, retificando-se o cálculo de penas para
constar lapso de 40% (quarenta por cento) para fins de progressão de
regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei de Execução Penal.
Indeferida a liminar e prestadas informações
pela d. Autoridade Judiciária Apontada como coatora, o i. Procurador de
Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.
Não há oposição a julgamento virtual.
É o relatório.
2. A presente ação constitucional de habeas
corpus, perfeitamente cognoscível, é de ser concedida.
De proêmio, cumpre registrar que o paciente,
reincidente, cumpre pena total de 11 anos e 04 meses de reclusão, em
regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas
e de roubo duplamente agravado, cujo término está previsto para
19/06/2025 (fls. 11/14).
Pleiteou e viu indeferido pela douta Magistrada
a quo, em 10 de agosto de 2020, a retificação do cálculo de suas penas,
nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
4
“VISTOS.
Trata-se
de
pedido
da
defesa
para
retificação do cálculo de liquidação de penas, para
constar lapso de 40% para fins de progressão,
relativamente ao crime hediondo. O Ministério Público
se
manifestou
contrariamente
ao
pleito.
É
o
relatório. Decido. A Defesa alega que o sentenciado
não é reincidente específico em crime hediondo ou
equiparado, razão pela qual faz jus a aplicação
retroativa da lei penal mais benéfica, para reduzir
de 60% para 40% o lapso para progressão de regime. De
consignar-se que o artigo 112 da LEP, com redação
dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo
"reincidente
específico",
de
modo
que
não
faz
distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5 a todos os
agentes reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido. Nesse sentido:
“Agravo em Execução Penal Pedido de retificação do
cálculo de liquidação de penas, com afastamento do
percentual de 60%, exigida no artigo 112, inciso VII,
da
Lei
no
7.210/1984(incluído
pela
Lei
no
13.964/2019)
Condenação
anterior
por
tráfico
privilegiado” Hediondez arredada pela incidência do
novo § 5o, do artigo 112, da LEP, que não tem o
condão de redimensionar a fração mínima de expiação
punitiva para 40%, reclamada no inciso V, do referido
dispositivo, que está reservado exclusivamente aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
5
reeducandos
primários.
Reincidência,
comum
ou
específica, que impõe o resgate de 60% da punição
carcerária
Natureza
do
ilícito
penal
anterior
Irrelevância Decisão mantida Recurso desprovido.”
(TJSP,
5a
Câmara
Criminal,
AE
no
0001085-49.2020.8.26.0154,
DJ
28.04.2020,
v.u.).
Dessa forma, INDEFIRO o pedido”.1
Inconformado com os argumentos lançados no
sobredito decisum, o paciente impetrou o presente writ.
A irresignação comporta acolhimento.
Importa anotar, inicialmente, que previa o
parágrafo 2o do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos lapsos temporais
diferenciados para fins de progressão de regime aos condenados por
crimes hediondos ou equiparados, in verbis:
§2o A progressão de regime, no caso dos condenados
aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente. (g.n.).
Posteriormente,
sobreveio
a
Lei
no
13.769/2018, cujo artigo 4o alterou a redação do parágrafo 2o do artigo
2o da Lei no 8.072/90, mantendo os lapsos temporais anteriormente
estabelecidos, mas com a seguinte ressalva:
1 - p. 39/40.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
6
§ 2o A progressão de regime, no caso dos condenados
pelos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o
apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se
reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o do
art.112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei
de Execução Penal).(g.n.)
E por força do artigo 3o da mesma Lei, incluiu-
se o parágrafo 3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal:
Art.
112.
A
pena
privativa
de
liberdade
será
executada em forma progressiva com a transferência
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
..................................
§ 3o No caso de mulher gestante ou que for mãe ou
responsável por crianças ou pessoas com deficiência,
os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave
ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou
dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
7
no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
Assim, dali em diante, os condenados por
crimes hediondos ou equiparados para preencherem o requisito objeto
para fins de progressão de regime deveriam cumprir as frações de 2/5
(dois quintos) e 3/5 (três quintos) de suas penas, se primários ou
reincidentes, respectivamente, ressalvada a hipótese de mulher gestante,
mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência, primária, com
bom comportamento carcerário, condenada por crime sem violência ou
grave ameaça não cometido contra filho ou dependente e não integrante
de organização criminosa, conforme leitura conjunta dos artigos 2o,
parágrafo 2o, da Lei no 8.072/80 e 112, parágrafo 3o, da Lei de Execução
Penal.
Até que mais recentemente, em 24.12.2019,
com o advento da Lei no 13.964/2019 (denominado Pacote Anticrime),
houve alterações substanciais em diversos diplomas legislativos, dentre
eles a Lei de Execução Penal, especialmente no tocante aos lapsos
temporais para fins de progressão de regime, agora expressos em forma
de porcentagem, como se vê a seguir:
“Art.
112. A
pena
privativa
de
liberdade
será
executada em forma progressiva com a transferência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
8
para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo
juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
9
coletivo, de organização criminosa estruturada para a
prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado
morte,
vedado
o
livramento
condicional.”(g.n.)
E também a revogação do parágrafo 2o do
artigo 2o da Lei no 8.072/90, com a redação que lhe havia sido dada pelo
artigo 4o da Lei 13.769/2018, porém se manteve, na íntegra, o parágrafo
3o do artigo 112 da Lei de Execução Penal, introduzido pela Lei antedita.
De tal sorte que, a partir de então, somente a
Lei de Execução Penal passou a prever os critérios para preenchimento
do requisito objetivo para fins de progressão de regime aos condenados
por crimes hediondos ou equiparados.
Desse modo, já sob a égide das modificações
legislativas acima referidas, a douta Magistrada a quo, por decisão
proferida em 10 de agosto de 2020, indeferiu pedido para retificação de
cálculo de penas, a fim de aplicar o lapso temporal de 40% (quarenta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
10
cento), para fins de progressão de regime, nos termos do inciso V, do
artigo 112 da Lei de Execução Penal, malgrado o paciente não seja
reincidente em crime hediondo ou equiparado.
Entretanto, cumpre registrar que, antes da
superveniência da Lei no 13.964/2019, não havia que se falar em
reincidência específica para o estabelecimento da fração de 3/5 (três
quintos) da pena para progressão de regime.
Com efeito, dispunha o artigo 2o, parágrafo 2o,
da Lei no 8.072/90, “a progressão de regime, no caso dos
condenados aos crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o
cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado for
primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente”. (g. n.)
Observe-se que o legislador havia usado o
vocábulo reincidência, genericamente considerada, na medida em que
exigia o cumprimento de 2/5 do apenado primário e 3/5 do reincidente,
sem estabelecer qualquer distinção entre a reincidência específica ou
genérica.
A
propósito,
o
entendimento
do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA
PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CIRCUNSTÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
11
PESSOAL QUE INTERFERE NA EXECUÇÃO COMO UM TODO.
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 APENAS AO REINCIDENTE
ESPECÍFICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
1.
A
reincidência
do
acusado
constitui
circunstância
pessoal que acompanha o condenado
durante toda a execução, podendo ser reconhecida pelo
Juízo que supervisiona o cumprimento da pena, ainda
que não declarada pelo Juízo que prolatou a sentença
condenatória. Precedentes. 2. De outra parte, firmou-
se nesta Superior Corte de Justiça entendimento no
sentido de que, nos termos da legislação de regência,
mostra-se
irrelevante
que
a
reincidência
seja
específica em crime hediondo para a aplicação da
fração de 3/5 na progressão de regime, pois não deve
haver distinção entre as condenações anteriores (se
por crime comum ou por delito hediondo).3. Agravo
regimental não provido.”2
Nessa toada, de todo aplicável e adequado à
espécie a parêmia latina ubi lex non distinguit nec nos distinguere
debemus: quer significar, esse basilar princípio de hermenêutica, que
“onde a lei não distingue não pode o intérprete fazer distinção”.
Agora, não mais.
Condenados
por
crimes
hediondos
ou
2 AgRg no HC 494.404/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe
20/05/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
12
equiparados, se primários, devem cumprir 40% (quarenta por cento) da
pena e, se reincidentes específicos, 60% (sessenta por cento) da
reprimenda, nos termos do artigo 112, incisos V e VII, respectivamente,
da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019:
“ (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;” (g.n.)
À evidência, o legislador infraconstitucional
manteve, só que agora em porcentagem, os mesmos lapsos temporais
para a progressão de regime previstos no revogado parágrafo 2o, do
artigo 2o da Lei no 8.072/90, mas diferentemente da legislação outrora
vigente, expressamente condicionou a aplicação do inciso VII à
reincidência específica do agente em crimes hediondos ou equiparados.
E assim o fez no gozo de sua competência
constitucionalmente assegurada (artigo 24, inciso I), decorrente de livre
opção de política criminal, sem que tal signifique, necessariamente,
qualquer contrariedade a princípios e valores, implícitos ou expressos, da
Carta Constitucional de 1988, à exceção do mandado de criminalização
insculpido no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal.
Nesse passo, vislumbra-se a inobservância do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
13
sobredito mandado de criminalização, consistente na necessidade de
tratamento mais rigoroso aos condenados pelos crimes hediondos ou
equiparados (inciso XLIII), na medida em que o legislador
infraconstitucional, certamente açodado em alterar a realidade e
desatento para com a sorte da sociedade, deixou de deliberar acerca do
lapso temporal para fins de progressão de regime aos condenados por
crimes hediondos ou equiparados que não sejam reincidentes específicos,
dando ensejo à indecorosa lacuna legislativa.
De tal sorte que, para integração da lacuna
legislativa que se apresenta, alternativa não se vislumbra senão aquela
condizente com a aplicação do mesmo lapso temporal para fins de
progressão de regime aos condenados primários e aos reincidentes não
específicos em crimes hediondos ou equiparados até que sobrevenha
nova legislação a corrigir este quadro, reconhecendo-se, neste momento,
a aplicação de lei penal mais benéfica, com a interpretação extensiva in
bonam partem do inciso V, do artigo 112 da Lei de Execução Penal, nos
termos dos artigos 5o, inciso XL, da Constituição Federal, 2o do Código
Penal e 66, inciso I, da Lei de Execução Penal.
O Direito não deve se circunscrever tão-
somente à lei e sua aplicação às ultrapassadas diretrizes do positivismo
jurídico, a desprezar o pensamento jurídico contemporâneo consubstanciado no neoconstitucionalismo, onde predominam os
princípios constitucionais e sua força normativa.
Nesse ponto, o inconformismo de alguns com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
14
forma como a Lei de Execução Penal vem sendo aplicada no Brasil, não
há de servir para que se estabeleçam interpretações que afastem valores
e princípios constitucionalmente previstos, tal como a de que o legislador
infraconstitucional ao editar a Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime)
objetivou o endurecimento dos lapsos temporais de cumprimento de
pena para fins de progressão de regime atinentes aos crimes hediondos
ou equiparados, não sendo possível dispensar tratamento igualitário aos
indivíduos primários e reincidentes.
Ao reverso, estar-se-ia adotando interpretação
extensiva à norma penal insculpida no inciso VII, do artigo 112 da Lei de
Execução Penal, em desfavor do paciente, o que se afigura de todo
inadmissível e incompatível com o princípio da legalidade.
Ou, ainda, a interpretação segundo a qual o
legislador
infraconstitucional
faz
uso
da
expressão
“reincidente
específico” quando assim a deseja (artigo 83, inciso V, do Código Penal,
por exemplo), razão pela qual se não o fez, como se denota na redação
do inciso VII do artigo 112 da Lei de Execução Penal, seria perfeitamente
a incidência do lapso temporal previsto neste dispositivo aos reeducandos
portadores de reincidência genérica, tal como se entendia ao interpretar
o revogado §2o do artigo 2o da Lei dos Crimes Hediondos.
Nada mais descabido. Isto porque, dessa vez, a
literalidade do dispositivo em comento e a leitura conjunta do inciso V, do
artigo da Lei de Execução Penal, denotam exatamente o contrário, senão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
15
vejamos:
“ (...) V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o
apenado for condenado pela prática de crime hediondo
ou equiparado, se for primário;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;” (g.n.)
Observa-se que, diferentemente do antigo §2o
do artigo 2o da Lei no 8.072/90, o referido inciso VII expressamente
condiciona a aplicação do lapso temporal nele descrito tão-somente ao
reincidente “na prática de crime hediondo ou equiparado”.
Ademais, sob a ótica do aspecto redacional,
verifica-se flagrante diferença entre os incisos V e VII, de tal sorte que,
se o legislador infraconstitucional realmente não quisesse condicionar a
incidência do inciso VII à necessidade da reincidência específica do
agente, assim o teria redigido, à semelhança do inciso V:
VII 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for reincidente;
E se não o redigiu desta forma, certamente
porque deixou claro que a lei não contém palavras inúteis (verba cum
effectu sunt accipienda).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
16
A propósito, entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça a acerca do tema:
“(...) Assim, como não é crime hediondo, não deve
incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112,
VII, da LEP, introduzido pela Lei 13.964/2019, uma
vez que lá o executado deve ser reincidente
específico (reincidência em crime hediondo):
...............................................
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior
art. 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a
pena para fins de lapso temporal para progressão de
regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima
citada, cuja revogação foi mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo
considerava reincidência de qualquer crime, comum ou
hediondo.”3 (g.n)
E desta Colenda 13a Câmara de Direito
Criminal:
“Com efeito, o inciso V do artigo 112 do Código Penal
estabelece como requisito objetivo para a progressão
de regime o cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se
o apenado for condenado pela prática de crime
hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso
3 STJ HC no 533.016, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 31.03.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
17
VII
do
mesmo
artigo
estabelece
como
requisito
objetivo para a progressão de regime o cumprimento
de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado. Assim, considerando o entendimento agora
adotado no sentido de que o “tráfico privilegiado” é
crime
de
natureza
comum,
o
agente
condenado
anteriormente pela prática do crime de “tráfico
privilegiado” e, posteriormente, pelo crime de tráfico de drogas, não pode ser considerado reincidente em crime de natureza hedionda ou
equiparada à hedionda. Ademais, o artigo 2o, §2o, da
Lei no 8.072/90, que expressamente estabelecia para
fins de progressão de regime o cumprimento de 3/5 da
pena para os condenados por crime hediondo que fossem
reincidentes
(independentemente
da
natureza
da
reincidência, se comum ou se em crimes hediondos ou
equiparados), foi expressamente revogado com o advento da Lei no
13.964/2019.
Dessa
forma,
considerando a ausência de previsão legal acerca do
percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é
condenado por crime hediondo ou equiparado, mas é
reincidente em crime comum, deverá ser adotada a
solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, ainda que tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
18
inciso mencione expressamente que este percentual se
aplica
aos
condenados
por
crime
hediondo
ou
equiparado, primários.”4 (g.n.)
De igual modo, outros julgados recentes desta
Corte de Justiça:
“Agravo em execução - Recurso defensivo. Homologação
de cálculo de liquidação de penas Execução relativa
ao crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 -
Anterior
condenação
por
tentativa
de
furto
qualificado
-
Reincidência
específica

-
Não
configuração - Cumprimento de 60% da pena para a
progressão de regime Impossibilidade - Ausência de
previsão legal do quantum exigível no caso -
Interpretação mais benéfica - Aplicação do disposto
no art. 112, V, da LEP, incluído pela Lei 13964/19 -
"Novatio legis in mellius" Inteligência dos arts. 5o,
XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP. Provimento ao
recurso para determinar a retificação da conta.”5
(g.n.)
“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PEDIDO DE
RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DA PENA SOB O ARGUMENTO DE SER
4 Agravo em Execução penal no 000553-75.2020.8.26.0154, 13a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Luis Augusto de
Sampaio Arruda, julgado em 17.04.2020, v.u.
5 Agravo em Execução Penal no 0001103-70.2020.8.26.0154, 12a Câmara de Direito Criminal, Relator Des. Vico Mañas,
julgado em 19.05.2020, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
19
NECESSÁRIA
A
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO CABIMENTO LEI No 13.964/19 QUE EXCLUI A
HEDIONDEZ DO TRÁFICO DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO
REDUTOR PREVISTO NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No
11.343/06 - NOVA REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE
CONDICIONA
A
APLICAÇÃO
DO
LAPSO
MAIS
GRAVE
À
REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA
EM
CRIME
HEDIONDO
OU
EQUIPARADO - LEI NOVA MAIS BENÉFICA AO SENTENCIADO
PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO.”6
(g.n.)
Destarte,
caracterizado
o
alegado
constrangimento ilegal, tendo em vista o quadro apresentado pelo
paciente e a realidade do Direito Positivo, exsurge imperiosa a concessão
do remédio heroico para que se proceda à realização de novo cálculo de
pena que adote o lapso temporal de 40% (quarenta por cento) da pena
do condenado para fins de progressão de regime, nos termos do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei
13.964/2019.
3. Pelo exposto, concede-se a ordem de
habeas corpus para cassar a r. decisão objurgada (fls. 39/40) e
determinar a elaboração de novo cálculo de penas que adote o lapso
temporal de 40% (quarenta por cento) das reprimendas do paciente para
fins de progressão de regime, nos termos do artigo 112, inciso V, da Lei
6 Agravo em Execução Penal no 0001480-89.2020.8.26.0041, 4a Câmara de Direito Criminal, Relatora Des. Ivana David,
julgado em 29.04.2020, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2190082-56.2020.8.26.0000 -Voto no 35.445
20
de Execução Penal, com a redação dada pela Lei no 13.964/2019.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator